Tribunal: TJES
Processo: 5007669-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007669-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE VENICIO RIZZI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007669-81.2023.8.08.0012

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOSE VENICIO RIZZI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERMO DE RECLAMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA APÓS TEMPESTADE. CONSUMO FORA DA MÉDIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023. VALORES COBRADOS R$451,70, R$537,66 E R$516,33, RESPECTIVAMENTE, ENQUANTO A MÉDIA DAS FATURAS OSCILAVA EM TORNO DE R$120,00 A R$200,00 POR MÊS, NOS ÚLTIMOS NOVE MESES. PEDIDO DE REVISÃO DA COBRANÇA.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, RECONHECENDO O EXCESSO DA COBRANÇA DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, DETERMINANDO QUE A RÉ APURE O
QUANTUM
COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES FATURADOS NOS SETE ÚLTIMOS CICLOS DE FATURAMENTO.
RECURSO INTERPOSTO
PELA RÉ AFIRMANDO QUE OS VALORES ESTÃO DE ACORDO COM A LEITURA REALIZADA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR, ENTRETANTO, A PARTE RÉ NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DIANTE DA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DOS MESES ANTERIORES, REVELA-SE NECESSÁRIA A REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA CONTESTADAS. DIANTE DE TAL FATO, CRÍVEL QUE O FATURAMENTO EXORBITANTE OCORREU POR ERRO NA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)